Tribunal: TJMT
Processo: 1027317-70.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027317-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ELETRO STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.259.639/0005-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO TEMA 166 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, em razão da incidência do Tema 166 do STJ.

2.

O recurso especial havia sido interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF/1988, contra acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por
ausência de
previsão legal instituidora do tributo
exigido.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da CDA em execução fiscal quando ausente
previsão legal instituidora do tributo
exigido, e se tal vício poderia ser considerado erro material ou formal à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 166 – REsp 1.045.472/BA), distingue entre erros materiais/formais sanáveis e vícios que atingem o lançamento e a inscrição do crédito, considerados insanáveis.

5.

A ausência de fundamentação legal na CDA não configura erro material ou formal, mas vício que compromete a própria constituição do crédito tributário, impedindo sua substituição ou emenda.

6.

O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do STJ, que reconhece a nulidade da CDA como hipótese de extinção da execução fiscal, sendo inaplicável a substituição do título nos termos da Súmula 392/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de fundamentação legal na Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável, por atingir a validade do lançamento e da inscrição do crédito tributário. 2. Não é cabível a substituição da CDA em tais casos, nos termos do Tema 166/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AREsp 1.588.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1027317-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou
seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 166/STJ).

O agravante alega violação aos arts. 202 e 203 do CTN, já que a execução fiscal fora extinta por suposta falta de requisitos da CDA executada, o que não corresponde à realidade; aduz que
“o Tema 166/STJ não pode ser fundamento para a decisão denegatória, já que a pretensão do agravante coincide com o referido tema, ou seja, a tese subsidiária da Fazenda Pública era exatamente a possibilidade de substituição da CDA por vício sanável, uma vez que não havia sentença de julgamento dos embargos à execução. A Fazenda não pretendeu, em nenhum momento, a substituição do polo passivo da execução, tampouco se tratava de erro insanável.”

Assevera que há violação ao art. 203 do CTN, a Súmula 392 e Tema 166 do STJ, vez que deveria ter sido oportunizado à municipalidade a correção do vício detectado. Requer o provimento do recurso (id. 284397395).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285180357.

Sem contrarrazões
(id. 290948381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou
seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 166/STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Alegou
violação aos artis. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, assim como não observância ao enunciado da Súmula nº 392/STJ.

O v. acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ e tratou da questão trazida pelo recorrente:

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo
.

(...)

Da análise da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução infere-se que apesar de ter constado a identificação do devedor, o valor devido, os juros/multa, constou origem/natureza do crédito “Multas por auto de infração procon”,
deixou de registrar os dispositivos legais, nem ao menos o número do processo administrativo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema nº 166/STJ.

No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 202 e 203 do CTN.

Entretanto, como constatado, a matéria debatida no presente feito compreende a controvérsia vinculada ao tema repetitivo nº 166 (REsp 1045472/BA), julgado em 25/11/2009, com acórdão publicado em 18/12/2009, cuja tese jurídica firmada foi:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

O STJ tem uma jurisprudência estável e uniforme de que o vício na fundamentação da CDA é insanável, pois não se trata de erro material ou formal, mas sim vício de lançamento e/ou inscrição, o que afeta a própria existência do débito fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ.

1. O Agravo Interno não procede.

2. Como realçado anteriormente, o Recurso Especial prospera em parte. O Tribunal assim julgou (fls. 334-336/359, e-STJ, grifou-se):

"Isso consignado, cumpre reconhecer que, de fato, a CDA que norteou a demanda executiva movida pela Municipalidade de São Bernardo do Campo padece, conquanto mencione as espécies tributárias acima referidas, do vício consistente na ausência de fundamentação legal específica das exações. (...) A única circunstancia em que tal emenda ou substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade modificaria o próprio lançamento tributário. (...) No caso em tela, em que se trata de mera ausência de fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, resta configurado o erro formal de que fala a Súmula n° 392 do STJ, cuja correção não implica modificação do lançamento já feito, tornando possível a substituição da CDA, com o prosseguimento regular da demanda. (...) Assim decidido o litígio, não foram submetidas, ao regular contraditório, as matérias atinentes à ilegitimidade passiva da ora embargante e à ausência de fato gerador, insurgindo-se o ente público, como se extrai da peça encartada a fls. 172/187, tão somente, contra a declarada nulidade do título executivo. Diverso, destarte, não poderia ser o conteúdo do Acórdão proferido, senão o de analisar, detidamente, a questão relativa à nulidade da CDA inicialmente apresentada. Afirma a embargante, é verdade, que a noticiada invasão do imóvel tributado seria fato conhecível "... a qualquer o tempo, por se tratar de matéria de ordem pública... " (...). Desconsidera, entretanto, que o próprio Síndico Dativo da então Massa Falida de Interinvest Empreendimentos e Participações Ltda. postulou, no mês de junho de 2017, "a inclusão da falida INTERINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no polo passivo, por ter o imóvel arrecado retornado ao seu patrimônio por ser a proprietária...".

3. A questão relativa à perda da propriedade do imóvel teria sido suplantada, segundo o acórdão, pela conduta da própria parte que expressamente declarara que o imóvel invadido teria "retornado ao seu patrimônio". Esse fato, por si só, é capaz de resolver tanto a tese de ausência de fato gerador de IPTU como a de ilegitimidade passiva para pagá-lo.

4. Também não procede a tese de omissão referente à nulidade da CDA, visto que o Tribunal de origem expressamente julgou o caso conforme este lhe foi trazido.

5. No mérito em sentido estrito, todavia, o acórdão merece reforma.

Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).

Precedentes do STJ.

6. A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.

7. O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009.

8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022.

9. Por estar incontroverso nos acórdãos que a sentença primeva reputou nula a CDA questionada (fl. 332, e-STJ), é mister seu restabelecimento e manutenção da decisão anterior que proveu o Recurso Especial para declarar nula a CDA por ausência de fundamentação legal e restabelecer a sentença integralmente.

10. Dissídio pretoriano prejudicado.

11. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ART. 489, 926 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No caso presente e de forma frequente no Município - agravante, observa-se que a CDA não menciona qualquer legislação referente aos tributos e, de outro lado, é imprecisa quanto à atualização monetária, multa e juros o que dificulta, sobremaneira, o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo. (...) Assim, era mesmo de rigor o reconhecimento da nulidade da CDA, já que 'admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e substancial'."

3. Outrossim, no julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal a quo esclareceu que "ao contrário do que aduz o embargante, era nítida a nulidade da CDA por falta de menção a qualquer legislação referente aos tributos. Impossível, assim, conforme fundamentação trazida na decisão agravada, a substituição da CDA".

4. Com efeito, o STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar revisão da matéria fático-probatória, vedação contida na Súmula 7/STJ.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.”

(STJ, AREsp n. 1.588.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 19/5/2020.) (g.n.)

Portanto, é caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o presente recurso especial ter negado o seu seguimento.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema nº 166/STJ).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 66/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025